Tribunal: TJPA
Processo: 0002177-67.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.A materialidade e autoria restaram demonstradas por meio da prisão em flagrante do recorrente, oportunidade em que a droga foi apreendida em seu poder, após diligências empreendidas por policiais militares, consoante termo de depoimento do condutor (fls. 02-IPL), termo de apreensão e exibição (fls. 12/12v-IPL) e laudo toxicológico (fls. 13-IPL) é preciso no sentido de apontar que o entorpecente encontrado em posse do réu se trata da substância vulgarmente conhecida por ?maconha?, que pode ocasionar dependência física e/ou psíquica, cujo uso é proibido em todo o território nacional pela Portaria nº. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, devidamente atualizada pela RDC n. 19/2008, podendo ser utilizada, eficazmente, na prática de crimes. As testemunhas ouvidas em juízo, os policiais militares ANDREA DO SOCORRO BARBOSA DA CONCEIÇÃO, SIRNEY GAMA DA COSTA e ANTÔNIO CARLOS AZEVEDO DOS SANTOS, confirmaram os fatos narrados na denúncia e reconheceram PAULO RITHELLY LIMA ARAÚJO como o autor do delito, relatando que participaram das diligências que resultaram na sua detenção.Diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, no interior do veículo do recorrente quando o mesmo estava se deslocando no bairro do Jurunas, saindo do local conhecido como ?Beco da Maconha? demonstra que a atuação policial foi correta, pois trata-se de uma atitude suspeita e nessa abordagem foi encontrada a droga.Além disso, atribuir aos policiais militares a culpa da droga ter sido encontrada em seu veículo, informando que teriam forjado o flagrante é no mínimo duvidoso, pois não há nos autos motivos para se duvidar da palavra dos policiais, que prestaram depoimentos sob o crivo do contraditório. Não há incoerência nos relatos, além de não se vislumbrar na ação levada a efeito qualquer indício de má-fé, pois os militares sequer conheciam o réu.Noutro vértice, a versão trazida pelo réu no sentido de que o flagrante teria sido forjado pelos militares não pode ser acolhida, não possuindo qualquer respaldo probatório.Os policiais não conheciam o acusado e tampouco possuíam razões, próximas ou remotas, para lhe atribuir, a troco de nada, a posse de 200g (duzentas gramas) de maconha.No mais, ao fazer a alegação de que o flagrante foi forjado, o réu atraiu para si o ônus de comprová-la, do qual não se desincumbiu.Diante disso, tenho como suficientemente comprovado o crime de delito de tráfico de droga atribuído ao réu, devendo ser mantido o desfecho condenatório alcançado na sentença, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.Rejeito a tese absolutória, por insuficiência de provas.DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. Em relação a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cumpre salientar que o apelante não atende aos requisitos exigidos pela norma que autoriza a redução da pena, uma vez que foi constatado que o mesmo apesar de primário, não possui bons antecedentes, conforme ? CERTIDÃO DE FLS. 80/80V - (STJ ? HC nº 418.470/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 14/11/2017).Na esteira desse raciocínio, a pena aplicada na sentença não merece reparo. Assim, não havendo a incidência do benefício legal contido no parágrafo 4º, também não restam preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, consoante disposto no art. 44 do Código Penal.DISPOSITIVODiante do exposto, e em que pese o judicioso parecer do custos legis, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos. ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
-
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0002177-67.2019.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (6ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: PAULO RITHELLY LIMA ARAÚJO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A materialidade e autoria restaram demonstradas por meio da prisão em flagrante do recorrente, oportunidade em que a droga foi apreendida em seu poder, após diligências empreendidas por policiais militares, consoante termo de depoimento do condutor (fls. 02-IPL), termo de apreensão e exibição (fls. 12/12v-IPL) e laudo toxicológico (fls. 13-IPL) é preciso no sentido de apontar que o entorpecente encontrado em posse do réu se trata da substância vulgarmente conhecida por ¿maconha¿, que pode ocasionar dependência física e/ou psíquica, cujo uso é proibido em todo o território nacional pela Portaria nº. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, devidamente atualizada pela RDC n. 19/2008, podendo ser utilizada, eficazmente, na prática de crimes.
As testemunhas ouvidas em juízo, os policiais militares ANDREA DO SOCORRO BARBOSA DA CONCEIÇÃO, SIRNEY GAMA DA COSTA e ANTÔNIO CARLOS AZEVEDO DOS SANTOS, confirmaram os fatos narrados na denúncia e reconheceram PAULO RITHELLY LIMA ARAÚJO como o autor do delito, relatando que participaram das diligências que resultaram na sua detenção.
Diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, no interior do veículo do recorrente quando o mesmo estava se deslocando no bairro do Jurunas, saindo do local conhecido como ¿Beco da Maconha¿ demonstra que a atuação policial foi correta, pois trata-se de uma atitude suspeita e nessa abordagem foi encontrada a droga.
Além disso, atribuir aos policiais militares a culpa da droga ter sido encontrada em seu veículo, informando que teriam forjado o flagrante é no mínimo duvidoso, pois não há nos autos motivos para se duvidar da palavra dos policiais, que prestaram depoimentos sob o crivo do contraditório. Não há incoerência nos relatos, além de não se vislumbrar na ação levada a efeito qualquer indício de má-fé, pois os militares sequer conheciam o réu.
Noutro vértice, a versão trazida pelo réu no sentido de que o flagrante teria sido forjado pelos militares não pode ser acolhida, não possuindo qualquer respaldo probatório.
Os policiais não conheciam o acusado e tampouco possuíam razões, próximas ou remotas, para lhe atribuir, a troco de nada, a posse de 200g (duzentas gramas) de maconha.
No mais, ao fazer a alegação de que o flagrante foi forjado, o réu atraiu para si o ônus de comprová-la, do qual não se desincumbiu.
Diante disso, tenho como suficientemente comprovado o crime de delito de tráfico de droga atribuído ao réu, devendo ser mantido o desfecho condenatório alcançado na sentença, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.
Rejeito a tese absolutória, por insuficiência de provas.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
Em relação a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cumpre salientar que o apelante não atende aos requisitos exigidos pela norma que autoriza a redução da pena, uma vez que foi constatado que o mesmo apesar de primário, não possui bons antecedentes, conforme - CERTIDÃO DE FLS. 80/80V - (STJ - HC nº 418.470/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 14/11/2017).
Na esteira desse raciocínio, a pena aplicada na sentença não merece reparo.
Assim, não havendo a incidência do benefício legal contido no parágrafo 4º, também não restam preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, consoante disposto no art. 44 do Código Penal.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, e em que pese o judicioso parecer do
custos legis,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Belém (PA), 11 de novembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0002177-67.2019.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (6ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: PAULO RITHELLY LIMA ARAÚJO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

PAULO RITHELLY LIMA ARAÚJO,
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou às penas de
05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa
, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (fls.02/03-verso) que, no dia 28.01.2019, por volta das 14h45min, os policiais militares realizaram a prisão em flagrante do denunciado, ao encontrarem 01 (uma) porção de erva seca prensada pesando 206,9g (duzentas e seis gramas e nove decigramas) de maconha.

Laudo nº 2019.01.000336-QUI à fl. 14 (IPL).

O réu foi notificado em 01.03.2019 (fl.09).

Em 21.03.2019, o réu apresentou defesa prévia (fls.11/18).

A denúncia foi recebida em 16.04.2019 (fls.40/41).

Durante a instrução, foi realizada audiência de instrução e julgamento registrada em mídia audiovisual, ocasião em que houve inquirição de testemunhas e o interrogatório do acusado. As partes, então, foram instadas a se manifestar, nos termos do art.402 do CPP, porém nenhuma diligência foi requerida.

Alegações finais do Ministério Público (fls.67/70-verso).

Alegações finais da Defesa (fls. 71/76).

O Juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE a denúncia para condenar o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), condenando-o a pena definitiva de
05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, sob o fundamento de que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar a destinação mercantil da droga apreendida. Subsidiariamente, pede a aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. (fls. 91-93).

Por sua vez, o
dominus litis
, rechaça as alegações da defesa, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos. (fls. 96-100)

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
. (
fls.108-116).

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0002177-67.2019.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (6ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: PAULO RITHELLY LIMA ARAÚJO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

ADMISSIBILIDADE.

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor dativo. Conheço.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade e autoria restaram demonstradas por meio da prisão em flagrante do recorrente, oportunidade em que a droga foi apreendida em seu poder, após diligências empreendidas por policiais militares, consoante termo de depoimento do condutor (fls. 02-IPL), termo de apreensão e exibição (fls. 12/12v-IPL) e laudo toxicológico (fls. 13-IPL) é preciso no sentido de apontar que o entorpecente encontrado em posse do réu se trata da substância vulgarmente conhecida por ¿maconha¿, que pode ocasionar dependência física e/ou psíquica, cujo uso é proibido em todo o território nacional pela Portaria nº. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, devidamente atualizada pela RDC n. 19/2008, podendo ser utilizada, eficazmente, na prática de crimes.

As testemunhas ouvidas em juízo, os policiais militares ANDREA DO SOCORRO BARBOSA DA CONCEIÇÃO, SIRNEY GAMA DA COSTA e ANTÔNIO CARLOS AZEVEDO DOS SANTOS, confirmaram os fatos narrados na denúncia e reconheceram PAULO RITHELLY LIMA ARAÚJO como o autor do delito, relatando que participaram das diligências que resultaram na sua detenção. Vejamos:

Andrea do Socorro Barbosa da Conceição - Policial Militar
, declarou em juízo:
¿(...) Que afirma rememorar dos fatos e do acusado, narra que a guarnição estava em ronda ostensiva pela Rua Monte Alegre, momento em que se depararam com um veículo em atitude suspeita. Que relata que a equipe policial decidiu realizar a abordagem no automóvel, sendo constatado que havia com o acusado no interior do seu veículo entorpecentes, mais especificamente no banco de trás do veículo. Descreve que parte da droga encontrada estava espalhada no banco, como se estivesse sido anteriormente manuseada lá (...)¿
Sirney Gama da Costa - Policial Militar
, declarou em juízo:
¿(...) Narra recordar dos fatos e do denunciado, relata que a equipe policial estava de ronda de rotina pelo bairro do Jurunas quando se depararam com um veículo em atitude suspeita, saindo de um beco famoso com relação ao tráfico de drogas, conhecido como ¿Beco da Maconha¿. Afirma que fora realizada a abordagem e revista no veículo, de modo que fora encontrado um embrulho com fita gomada contendo substância semelhante ao entorpecente conhecido vulgarmente como maconha na porta do banco do motorista, sendo que parte da droga se encontrava pulverizada por todo interior do veículo. (...)¿

Antônio Carlos Azevedo dos Santos - Policial Militar
, declarou em juízo:
¿(...) Que havia com o acusado no interior do seu veículo entorpecentes espalhados por todo o carro, como se alguém estivesse aberto um pacote do entorpecente e deixado cair sobre o automóvel, mas não sabe dizer especificamente se foi encontrada no banco de trás do veículo ou na porta do banco do motorista os entorpecentes; Que o réu entrou em contradição várias vezes perante a guarnição, alegando que estava em uma festa e que vários amigos estavam em seu carro na noite anterior, em outro momento disse que era usuário (...)¿

O acusado
PAULO RITHELLY LIMA ARAÚJO
, declarou em seu depoimento:
¿(...) Que nega as acusações, aduzindo que não estava portando nenhum tipo de droga; Alega que os entorpecentes foram forjados pelos policiais militares e que estes exigiram o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para poder soltá-lo e que o acusaram de estar foragido do sistema penitenciário, sendo levado para a Seccional do jurunas (...)¿

Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando a defesa deixa de apontar e comprovar qualquer motivo razoável que pudesse afetar e credibilidade da versão apresentada pelos agentes públicos
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

A propósito, esse é o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado:
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente).
3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 5. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 10 pedras de crack (2,993g) - para fixar a pena-base em 3 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional. 6. Estabelecido o quantum da pena em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos, e verificada a reincidência do paciente, permanece inalterado o regime inicial fechado, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido¿. (HC 472.731/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)¿. - Grifei.

Sob este prisma, como bem ressaltado na sentença condenatória, para configuração do crime de tráfico, descrito no tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não é imprescindível a comprovação da destinação mercantil da droga, muito menos que o agente seja flagrado no ato da comercialização, bastando para tanto que seja provada a posse ou guarda do entorpecente.

Alias, permito-me, de passagem, uma breve digressão para mencionar que a ideia de que a quantidade de 200 gramas de maconha se destinava apenas para o consumo ou atribuí-la a terceiro, afronta a compreensão normal, pois a quantidade, nesse contexto, ao contrário revela a evidência de não se destinar somente a uso próprio.

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, no interior do veículo do recorrente quando o mesmo estava se deslocando no bairro do Jurunas, saindo do local conhecido como ¿Beco da Maconha¿ demonstra que a atuação policial foi correta, pois trata-se de uma atitude suspeita e nessa abordagem foi encontrada a droga.

Além disso, atribuir aos policiais militares a culpa da droga ter sido encontrada em seu veículo, informando que teriam forjado o flagrante é no mínimo duvidoso, pois não há nos autos motivos para se duvidar da palavra dos policiais, que prestaram depoimentos sob o crivo do contraditório. Não há incoerência nos relatos, além de não se vislumbrar na ação levada a efeito qualquer indício de má-fé, pois os militares sequer conheciam o réu.

Noutro vértice, a versão trazida pelo réu no sentido de que o flagrante teria sido forjado pelos militares não pode ser acolhida, não possuindo qualquer respaldo probatório.

Os policiais não conheciam o acusado e tampouco possuíam razões, próximas ou remotas, para lhe atribuir, a troco de nada, a posse de 200g (duzentas gramas) de maconha.

No mais, ao fazer a alegação de que o flagrante foi forjado, o réu atraiu para si o ônus de comprová-la, do qual não se desincumbiu.

Diante disso, tenho como suficientemente comprovado o crime de delito de tráfico de droga atribuído ao réu, devendo ser mantido o desfecho condenatório alcançado na sentença, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Rejeito a tese absolutória, por insuficiência de provas.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.

Em relação a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cumpre salientar que o apelante não atende aos requisitos exigidos pela norma que autoriza a redução da pena, uma vez que foi constatado que o mesmo apesar de primário, não possui bons antecedentes, conforme - CERTIDÃO DE FLS. 80/80V - (STJ - HC nº 418.470/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 14/11/2017).

Na esteira desse raciocínio, a pena aplicada na sentença não merece reparo.

Assim, não havendo a incidência do benefício legal contido no parágrafo 4º, também não restam preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, consoante disposto no art. 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em que pese o judicioso parecer do
custos legis,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.
Belém (PA), 11 de novembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator